Tribunal: TJMT
Processo: 1041174-31.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041174-31.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ARQUIMEDES FIGUEIREDO DIAS - CPF: 452.861.751-04 (EMBARGANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual civil. Embargos de Declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do Banco Santander, reconhecendo a validade do contrato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à aplicação de taxas de juros no contrato celebrado entre as partes.

III. Razões de decidir

III. Razões de decidir

3. A autora firmou contrato de "Cartão de Crédito Consignado", sendo o débito realizado diretamente na sua folha de pagamento. O banco apresentou documentos que comprovam a legitimidade da contratação e dos descontos, afastando a alegação de vício de consentimento.

4. Não há evidências de que o contrato foi firmado sob erro ou coação, nos termos do art. 171, II, do CC. O prazo decorrido entre a contratação e a ação judicial ( é de 10 anos) enfraquece a tese de desconhecimento ou vício.

5. A presente interposição retrata mero inconformismo da parte embargante por não obter resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria detida e pontualmente apreciada, repita-se, pelo que a decisão recorrida deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não podem ser utilizados para inovação recursal ou para rediscutir questões de mérito já decididas."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1032955/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 12.09.2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ARQUIMEDES FIHUEIREDO DIAS contra o v. acórdão da 1a câmara de Direito Privado de Cuiabá/MT, que nos autos do Recurso de Apelação no
1041174-31.2021.8.11.0041
, por unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto pelo embargado, para alterar a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos do embargante
(cf. Id. no

235647154).

O embargante alega que o acórdão embargado é contraditório porque “
houve contradição/omissão na referida decisão, haja vista restar provado que o instrumento apresentado para justificar os descontos desde janeiro de 2011, não contém as informações necessárias à ciência do consumidor não apenas sobre o objeto do contrato, mas principalmente sobre as características essenciais da operação”,
contudo, “
não há a devida informação ao consumidor de como os descontos dessa modalidade de contratação se dão (na prática) em relação ao valor emprestado, pois ninguém, em sã consciência, se proporia a celebrar um contrato que, pela forma de amortização é, a bem da verdade, uma dívida interminável porque o desconto se dá, apenas, em relação ao valor mínimo da fatura (ainda que haja dinheiro em conta para o pagamento de todo o montante devido ou saldo positivo frente à fonte pagadora)”,

sendo evidente, portanto,
“
que o contrato em questão caracteriza não apenas dificuldade na compreensão de certas cláusulas, mas também deficiência em relação a questões obrigatórias, como é o caso da quantidade de parcelas que devem ser pagas pelo contratante para o adimplemento integral da obrigação
”.

Diz que “
o embargante está sendo condicionado prática abusiva e ilegal a comercialização de empréstimo consignado condicionado à adesão do cartão de crédito, com juros e encargos muito superiores aos praticados na modalidade de empréstimo consignado, sem que tenha sido esclarecida a forma de pagamento do empréstimo concedido
”.

Pede, então, o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas
(cf. Id. no 255574182).

O embargado não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, o embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal.

Não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

Sobre a alegada omissão, o embargante se limita a defender a tese de
irregularidade perpetrada na pactuação do contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito,

aspecto já analisado e debatido, porém, para que não haja mais dúvida, relembro o autor/apelante/embargante que consta dos autos a c
ópia do “
Termo de Adesão Empréstimo pessoal e Cartão
”, regularmente subscrito pelo autor/apelante/embargante Arquimedes Figueiredo Dias,
onde se vê clara e objetiva descrição da natureza da operação bancária ali contratada, inclusive no que se refere ao serviço de “
saque
” via cartão de crédito e a sua respectiva forma de cobrança através das faturas
(cf. Id. no
235646690
)
.

Não bastasse, verifica-se que
a presente demanda foi ajuizada em 18/11/2021, ao passo que a operação bancária questionada foi contratada
em

30/11/2010
, ou seja, passaram-se 10 anos entre a contratação do serviço e a queixa judicial, sendo que, certamente, causa estranheza o fato de o autor/embargante ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna ainda mais frágil a assertiva de ignorância quanto a modalidade contratada, tendo ciência dos valores descontados mês a mês diretamente em sua folha de pagamento com nome especificado em seu holerite de “cartão de crédito”, valores relativos ao valor mínimo da fatura, como expressamente contratado
.

Ademais, mesmo considerando a indiscutível natureza consumerista da relação jurídica entre os litigantes, aplicando-se à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297)
, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos, em que o consumidor apenas alega o desconhecimento de modalidade contratual por ele assinada e devidamente utilizada.

N
ão há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pelos embargantes,
servindo a alegação de contradição, obscuridade e omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador; para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige-se a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2. Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3. Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado, até mesmo porque, se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração, advertindo o embargante que o manejo de novo recurso protelatório ensejará a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025